Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728026-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido a suspender o desligamento do agravante da corporação. Após requerer os benefícios da justiça gratuita, defende o agravante, em síntese, que estava matriculado o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo apresentado atestados médicos sucessivos em razão de quadro de ansiedade e insônia, que culminaram com a prescrição das medicações escitalopram e clonazepam. Afirma que depois de encerrado os prazos de afastamento médico, o recorrente foi submetido e reprovado em teste de aptidão física, tendo obtido média final de 5,9 pontos, um décimo abaixo da pontuação exigida para aprovação no curso de formação profissional. Impugna o resultado do teste de aptidão física e a forma de aplicação da avaliação, argumentando que a autoridade coatora realizou o arredondamento da nota para baixo e que: “A reprovação decorreu de uma diferença de apenas 0,1 ponto, após a realização de prova de corrida em condições técnicas inadequadas, mais especificamente tendo sido o referido teste realizado em um estacionamento com buracos, desnível, quebra-molas e sem pista demarcada de 400 metros, em flagrante desrespeito às normas internas da PMDF e do Manual de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro, que deve servir como base para os Testes Físicos aplicados.” Aduz que após a reprovação no aludido teste, obteve novo atestado médico de incapacidade laboral, pelo prazo de 30 (trinta) dias, mas que ao apresentar o pedido de licença médica à corporação obteve o deferimento de apenas 7 (sete) dias de afastamento. Aponta ser equivocada a decisão agravada ao reputar lícito o deferimento do afastamento pelo período de apenas 7 (sete) dias, sob o fundamento de que o recorrente deveria se submeter à avaliação de perícia médica, argumentando que não foi realizada a perícia médica agendada para o dia 7 de julho de 2025, sendo o ato remarcado para o dia 9 de julho de 2025. Assevera que, por essa razão, obteve o afastamento por mais 8 (oito) dias, através de requerimento apresentado dia 8 de julho de 2025, mas que, ainda assim foi procedido ao seu desligamento da corporação em razão da reprovação no teste de aptidão física. Reclamada que “o desligamento do soldado da corporação foi fundamentado sob alegação de reprovação na disciplina de Treinamento Físico Militar, mesmo tendo apresentado documentação médica comprobatória de quadro de ansiedade e uso de medicação controlada que comprometeram diretamente seu desempenho físico no exame.” Afirma que faria jus à aprovação no teste de aptidão física, com o arredondamento da nota para cima, ou, de obter o direito de participar do próximo curso de formação profissional por motivo de saúde, nos termos do art. 201, II, ‘b’, da Portaria de no 1.109/2019 da PMDF. Defende que seu desligamento dos quadros da corporação afronta os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da ampla defesa e do devido processo legal assegurados pelo art. 5o, incisos II, LIV e LV, da CF e pelo art. 2o da lei 9.784/99. Assevera que “A inexistência de perícia oficial que reavaliasse o estado de saúde do Agravante no momento do desligamento compromete diretamente a legalidade e legitimidade do ato administrativo. O desligamento foi efetivado sem qualquer fundamento técnico atualizado, contrariando o princípio da motivação e o dever de observância aos critérios médicos objetivos no âmbito da Administração Pública. A adoção de medida tão drástica, como o desligamento, sem perícia conclusiva e contemporânea, configura evidente violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da legalidade.” Aduz ter ajuizado processo judicial discutindo sua reprovação no teste de aptidão física, sendo a ação julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, mas ressalva que a sentença ainda não transitou em julgado, concluindo que “ainda se discute judicialmente a validade do exame físico que motivou sua exclusão, o que reforça a necessidade de cautela na adoção de qualquer medida definitiva como o desligamento”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o ato de desligamento do agravante da Polícia Militar do Distrito Federal, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. É o Relatório. Decido. Em primeiro lugar, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem a esse respeito. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos considero que o agravante demonstrou atual estado de hipossuficiência econômico-financeira, levando em conta notadamente seu desligamento da Polícia Militar do Distrito Federal, devendo ser considerado, ainda, que obteve a concessão do benefício no Processo no 0705496-69.2025.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 235575563), cujo objeto se confunde com a matéria tratada no mandado de segurança originário. Portanto, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido. (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a situação financeira do agravante, evidenciada nessa análise prefacial, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida á concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar, por não verificar probabilidade de concessão da segurança vindicada pelo agravante. Não se verifica ilegalidade em face das alegações sustentadas pelo recorrente quanto ao deferimento parcial de licença médica apresentado à Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que os próprios argumentos sustentados nos recursos revelam que o desligamento do recorrente da corporação não possui relação com afastamento por motivos de saúde. Destaco que apesar de ter obtido o afastamento de apenas 7 (sete dias), quando apresentou atestado de 30 (trinta) dias de licença, tal limitação de seu pela necessidade de se submeter a perícia médica, como bem mensurado pela decisão agravada. E o próprio recorrente reconhece que pesar de a perícia médica agendada para 7 de julho de 2025 ter sido remarcada para o dia 9 de julho de 2025, lhe foi concedido mais 8 (oito) dais de afastamento por motivos de saúde, em requerimento formulado no dia 8 de julho de 2025. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no processamento dos pedidos de licença médica apresentados pelo agravante, e sequer há alegação concreta de violação de norma jurídica a esse respeito na peça de interposição do recurso. Com efeito as razões recursais se limitam a apontar ilegalidade no desligamento do recorrente da Polícia Militar do Distrito Federal por te sido reprovado em teste de aptidão física, sendo este o fundamento legal concreto do ato administrativo impugnado no mandado de segurança, que não procedeu à exclusão do recorrente da corporação por motivos de saúde. E, além de não evidenciar ilegalidade passível de ser sanada por meio de mandado de segurança, sequer comporta conhecimento a discussão a respeito da legalidade da reprovação no agravante no teste de aptidão física, por força da litispendência, pois se trata de matéria judicializada em ação de conhecimento prévia. Com efeito, os pedidos de suspensão e de revogação do desligamento do agravante da Polícia Militar do Distrito Federal sob alegação de ilegalidade na reprovação no teste de aptidão física, sustentados com os mesmos argumentos retirados no mandado de segurança originário, representam objeto do Processo no 0705496-69.2025.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual já houve a prolação de sentença julgando improcedente a postulação, confira-se: “Trata-se de ação de rito comum proposta por VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando concessão de tutela de urgência para determinar que o Autor permaneça nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com a manutenção na graduação de Sd. 2a Classe até o julgamento definitivo do mérito da presente demanda. Esclarece que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por ter sido considerado inapto no Teste de Aptidão Física – TAF, tendo alcançado nota 5 no primeiro Teste e 6.4 no segundo Teste, ficando com a pontuação de 5.7 com a média entre as duas notas, que o levou à recuperação em, feito novo e final TAF, o autor obteve a nota 5.9, sendo reprovado por 0,1 (um décimo), já que a nota para aprovação é 6. Afirma que sofreu crises de ansiedade e insônia e, por orientação médica, passou a fazer uso de Escitalopram e Clonazepam, medicamentos que, dentre os possíveis efeitos colaterais, são conhecidos por causar sonolência e ganho de peso. Alega que deve haver o arredondamento da nota ou a possibilidade de realizar novo TAF. É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação aos Temas de Repercussão Geral nos 335 e 485 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no Tema 335 de Repercussão Geral: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE no 630.733/DF, Relator: Min. Gilmar Mendes, julg. 15/05/2013). A parte autora alega que não conseguiu êxito na nota final do TAF em razão de crises de ansiedade e insônia, que levou a ingestão de medicamentos que geraram efeitos colaterais. Todavia, de acordo com entendimento vinculante do Colendo STF no Tema 335, inexiste direito à prova de segunda chamada no TAF, mesmo que existe circunstância pessoal de caráter fisiológico ou de força maior. De resto, a elevação da nota final do autor, com arredondamento da nota para cima, esbarra em critérios do edital, que não prevê tal situação. Assim, ao proceder desta forma, haveria quebra da isonomia, pois seria criada uma regra editalícia que somente alcançaria o autor, em detrimento de todos os demais. O fato é que o autor não alcançou a nota mínima do TAF, mesmo após a recuperação e, portanto, está excluído do certame. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não é o caso de adentrar aos critérios de avaliação das provas e critérios utilizados para avaliação do TAF, pois os demais candidatos que concorreram com a parte autora também ficaram sujeitos às mesmas intempéries. Desta forma, o que o autor postula é afastar itens do edital que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF nos Temas 335 e 485 de Repercussão Geral. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória, pois os documentos acostados aos autos demonstram que o autor não alcançou a nota final em razão circunstância pessoal de caráter fisiológico. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID235575563 daquele processo - g.n.) A decisão proferida no referido processo não compra reavaliação pela interposição do mandado de segurança, devendo ser desafiada por meio de recurso de apelação, sendo certo que, caso o agravante pretenda obter tutela de urgência para prosseguir na corporação em razão a matéria tratada no processo antecedente, deve requerer tal providência ao Desembargador relator do recurso, nos tempos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a autoridade coatora e dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator